Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. TERCEIRO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos pelo apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em examinar se houve fraude à execução na alienação do veículo ao apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Tema Repetitivo n. 243 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica de que a citação válida do devedor, bem como o registro do ato de constrição na matrícula do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são necessários para a configuração da fraude à execução.
4. O ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência é do credor no caso de ausência de registro da penhora prévio à celebração do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A fraude à execução está configurada quando a alienação do bem ocorrer depois da citação válida do devedor no feito executivo e ficar comprovada a má-fé do adquirente na aquisição de bens capazes de acarretarem a insolvência do devedor. 2. Má-fé do terceiro adquirente não caracterizada diante das circunstâncias do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375/STJ; Tema no 243/STJ; STJ, AgInt no REsp n. 2.068.580, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.8.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.086.873, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/4/2023.